Tribunal: TJSP
Processo: 1009097-02.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de coisa móvel – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Inconformismo do embargante – Cabimento – Cerceamento de defesa – Caracterização – Negócio por meio do qual a parte contratante assumiu obrigação de efetuar pagamento aos ora embargados até data certa, para adimplir mútuo anterior, sob pena de ficar obrigada a transferir imóvel aos credores –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de coisa móvel – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Inconformismo do embargante – Cabimento – Cerceamento de defesa – Caracterização – Negócio por meio do qual a parte contratante assumiu obrigação de efetuar pagamento aos ora embargados até data certa, para adimplir mútuo anterior, sob pena de ficar obrigada a transferir imóvel aos credores – Inadimplemento – Ajuizamento de ação cominatória julgada procedente para determinar a transferência da propriedade, com ordem de imissão na posse ora combatida por meio destes embargos – Imóvel oferecido em garantia aos embargados que teria sido anteriormente alienado pelo mesmo indivíduo ao ora embargante – Relação entre as partes constituída por múltiplos negócios, com imputação recíproca de simulação e má-fé – Alegação de que o embargante teria na verdade recebido o imóvel de seu parceiro comercial em negócio simulado, com o fim de frustrar a garantia concedida aos embargados – Autor que por sua vez controverte a extensão da parceria alegada, negando conluio e aponta inconsistências outras na sucessão de negócios praticada pelos réus – Prova oral apta a esclarecer os fatos controvertidos e requerida oportunamente pelo apelante – Prejuízo decorrente do julgamento antecipado – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Litigância de má-fé não verificada – Recurso provido.